Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESERVA DE QUARTO DE HOTEL. ACIDENTE NO BANHEIRO. PISO ESCORREGADIO E AUSÊNCIA DE BARRA DE PROTEÇÃO PARA IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. QUARTO ESCOLHIDO POR LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA CULPA OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o estabelecimento hoteleiro réu deve ser responsabilizado pelo dano relatado pelo autor ocorrido no banheiro do quarto objeto do negócio jurídico de hospedagem.
2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, pois os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. É incontroverso que o autor celebrou negócio jurídico, com o réu, consubstanciado na reserva de quarto para hospedagem própria e de sua família, no período compreendido entre o dia 11 de julho de 2022 a 13 de julho de 2022 e que, no último dia, foi vítima de queda no banheiro no momento em que saía da área de banho.
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4.1. A regra prevista no § 3o, inc. II, do aludido artigo determina que a responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada nas hipóteses de fato atribuído a terceiro ou ao próprio consumidor
5. No caso em deslinde as provas trazidas a exame evidenciam que o autor escolheu livremente o local de sua hospedagem, tendo decidido permanecer na referida unidade a despeito da ciência da ausência de barras de proteção para idoso, bem como da inexistência de box no banheiro, além da ciência a respeito da construção com revestimento em porcelanato no aludido ambiente. 5.1 Ademais, o funcionário do hotel que atendeu o idoso no momento de sua admissão afirmou que, a despeito da disponibilidade de quarto com barra de proteção no banheiro, o apelante optou por reservar a unidade contratada, por ser maior e permitir a hospedagem de todos os membros da família, que viajavam juntos.
6. A despeito da situação vivenciada pelo apelante, com consequências indesejáveis para sua saúde, verifica-se que não está provada a ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados.
7. Mesmo que procedida a análise dos fatos sob a perspectiva da responsabilidade subjetiva, a pretensão condenatória demandaria o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, bem como do b) dolo ou culpa do prestador de serviço, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) o nexo de causalidade. 7.1. Ocorre que, no presente caso, foi provado apenas o dano. Aliás não é possível constatar o nexo de causalidade entre a ausência de barras de proteção no banheiro e o acidente ocorrido no momento em que o apelante saía da área de banho, não tendo sido ainda demonstrada a eventual conduta culposa ou dolosa por parte do prestador de serviço.
9. Efetivamente, não é possível reconhecer a ocorrência de dano extrapatrimonial a ser compensado.
10. Recurso conhecido e desprovido.